Tribunal: STF
Processo: HC 74942
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE PRONÚNCIA: FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. "HABEAS CORPUS".
1.      Havendo-se reportado o acórdão aos fundamentos da
sentença, das contra-razões do Ministério Público e do parecer da
Procuradoria Geral da Justiça, para manter a pronúncia, não deixou
de verificar se esta preenchia os requisitos legais.
2.      Vale dizer, mesmo não arrazoado o Recurso em Sentido
Estrito, não deixou de apreciá-lo. E o fez satisfatoriamente, ainda
que admitindo certa dificuldade pela falta de razões, que não lhe
pode ser imputada.
3.      De qualquer maneira, não resta evidenciado qualquer
prejuízo para o paciente, até porque a pronúncia apenas possibilita
o julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o competente.
4.      "H.C." indeferido.